Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722688-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA AGRAVADO: DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E S P A C H O A análise do processo de origem revela que o pronunciamento judicial agravado aglutina providências de natureza meramente ordinatória – portanto, irrecorríveis – e juízos decisórios. Os comandos recorríveis estão limitados ao capítulo “IV - Dos pedidos dos herdeiros”, fragmento que examinou as seguintes questões: a) a impugnação da digitalização; b) a declaração de nulidade da decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA, sobre a venda em hasta pública da Fazenda Santa Lúcia; c) o pedido de chamamento do feito à ordem para expedição de certidão de localização das principais peças; e d) o pedido de expedição de alvará para a transferência do imóvel de matrícula 13.416 ao herdeiro Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator